Tribunal: TJMT
Processo: 1028845-65.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028845-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANA PAIVA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 468.634.351-87 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS E PARCIALMENTE MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em recurso inominado opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito, relativa a proventos de aposentadoria por moléstia grave.

Omissão alegada quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos a título de indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário e, em caso positivo, qual marco deve ser adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão deixa de enfrentar ponto relevante suscitado pela parte e capaz de influenciar a definição dos consectários legais da condenação.

O acórdão embargado manteve a sentença que reconheceu a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e determinou a repetição dos valores indevidamente descontados. Porém, não enfrentou a tese relativa ao termo inicial dos juros de mora.

O art. 167, parágrafo único, do CTN estabelece que a restituição tributária vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

A Súmula 188/STJ dispõe que os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

A correção monetária incide desde cada desconto indevido. Os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado. A partir desse marco, aplica-se a taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção monetária ou juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos e parcialmente modificativos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma
Recursal, que conheceu do recurso inominado anteriormente interposto e lhe negou provimento.

No julgamento embargado, manteve-se a sentença que reconheceu o direito da parte autora, Eliana Paiva de Almeida Pereira, à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de moléstia grave, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados desde a data do diagnóstico médico, observada a prescrição quinquenal.

Sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão, pois, embora o
recurso
inominado tenha suscitado expressamente a tese de que, em se tratando de repetição de indébito tributário, os juros de mora somente poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, à luz do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188 do STJ e do Tema 88 do STJ, o acórdão teria mantido os critérios da sentença sem enfrentar adequadamente essa questão.

Alegam, em síntese, que a incidência da taxa SELIC antes do trânsito em julgado importaria aplicação indevida de juros moratórios em período vedado pelo regime jurídico próprio da repetição de indébito tributário, uma vez que referido índice possui natureza híbrida, abrangendo correção monetária e juros.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e fixar que os juros de mora incidam somente a partir do trânsito em julgado, mantendo-se, no período anterior, apenas a correção monetária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos P
ares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, a insurgência merece acolhimento.

O acórdão embargado apreciou as questões centrais relativas ao direito material discutido nos autos, mantendo o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre
os
proventos de aposentadoria da autora, em razão do enquadramento das moléstias comprovadas na hipótese do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. Também manteve a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.

Todavia, assiste razão aos embargantes quanto à existência de omissão específica no tocante ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito tributário.

Com efeito, no recurso inominado, os entes públicos sustentaram expressamente que os juros de mora, em repetição de indébito tributário, somente são devidos a partir do trânsito em julgado, com fundamento na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça e na legislação tributária aplicável. Essa questão, inclusive, constou do relatório do acórdão embargado como um dos pedidos subsidiários formulados pelos recorrentes.

Embora o voto tenha mencionado a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 e mantido os critérios adotados na sentença, não houve enfrentamento suficiente e específico da regra prevista no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, segundo a qual a restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

A omissão deve ser sanada.

A controvérsia, neste ponto, não envolve a data inicial da restituição do indébito, mas sim o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem
restituídos
.

São questões distintas.

O termo inicial da restituição permanece vinculado à data da comprovação da doença grave, observada a prescrição quinquenal, pois é a partir desse marco que se reconhece a indevida retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

Diversamente, o termo inicial dos juros de mora, por se tratar de repetição de indébito tributário, deve observar o regime específico do Código Tributário Nacional.

O art. 167, parágrafo único, do CTN estabelece que a restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. No mesmo sentido, a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Dessa forma, impõe-se a integração do acórdão embargado para esclarecer que, embora a restituição dos valores indevidamente descontados deva observar a data do diagnóstico médico apto a comprovar a moléstia grave, os juros moratórios somente terão incidência a partir do trânsito em julgado.

Quanto ao período anterior ao trânsito em julgado, deve incidir apenas correção monetária, desde cada desconto indevido, a fim de preservar o valor real da quantia a ser restituída, sem antecipar a incidência dos juros de mora em desconformidade com o regime tributário aplicável.

Ressalte-se que a taxa SELIC possui natureza híbrida, pois engloba correção monetária e juros, razão pela qual não pode ser cumulada com outro índice de atualização ou com juros moratórios autônomos. Assim, na fase anterior ao trânsito em julgado, a aplicação de SELIC implicaria, na prática, incidência antecipada de juros moratórios, em afronta ao art. 167, parágrafo único, do CTN e à Súmula 188 do STJ.

Por essa razão, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos integrativos e parcialmente modificativos, apenas para adequar os consectários legais da condenação, nos seguintes termos: sobre os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, incidirá correção monetária desde cada retenção indevida; os juros de mora incidirão somente a partir do trânsito em julgado; e, a partir desse marco, deverá ser observada a taxa SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

Acolhe-se, portanto, a omissão apontada, sem alteração do resultado principal do julgamento quanto ao reconhecimento do direito à isenção tributária e à repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
com efeitos integrativos e parcialmente modificativos, para sanar a omissão existente no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros de mora na re
petição de indébito tributário.
Fica integrado o acórdão para constar que:

a) a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda permanece devida desde a data da comprovação da moléstia grave por diagnóstico médico, observada a prescrição quinquenal;

b) sobre os valores a serem restituídos incidirá correção monetária desde cada desconto indevido;

c) os juros de mora somente incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que determinar a restituição, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ;

d) a partir do trânsito em julgado, deverá ser aplicada a taxa SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

Mantenho, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026